Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705358-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14819670, pags. 3/14), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., contra a decisão interlocutória (ID 57958893, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos da ação monitória n. 0704127-68.2019.8.07.0012, ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SALES, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos: Indefiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pela autora (Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A). Não obstante as considerações feitas pelo patrono da parte autora, o simples fato de estar sob Regime de Administração Especial Temporária, decretada pelo Banco Central do Brasil, não indica que a instituição financeira seja hipossuficiente para arcar com as despesas do processo. Ora, o resultado negativo das contas não resulta em condição de pobreza ou hipossuficiência econômica para fins de isenção do pagamento das despesas do processo, bastando para chegar-se a esta conclusão a verificação do volume de receitas e despesas da pessoa jurídica, consoante se denota do ID 57950704 (pág. 109). De fato, o benefício da gratuidade deve restringir-se aos casos comprovados de efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não se amolda ao caso da autora. Sendo assim, recolham-se as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. Necessário se faz delimitar que esta decisão foi integrada através de julgamento de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (ID 58865909 dos autos originários). Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) em razão da decretação da sua falência, pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, perante os autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, “não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais”; ii) nesse sentido, conforme pedido subsidiário, “o diferimento do pagamento de custas processuais para o final da demanda, além de propiciar à Massa Falida a persecução do fim social almejado, não importa, em si mesmo, privilégio desproporcional, na medida em que, caso sucumba, as custas serão pagas com precedência sobre os créditos admitidos à falência, nos termos do artigo 84, IV, da Lei no. 11.101/2005”; iii) por conseguinte, faz jus à benesse da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, do CPC; logo, resta demonstrado a probabilidade de provimento do recurso; e iv) por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, “está consubstanciado no fato de ter que recolher custas, mesmo sem condições para o recolhimento porque o passivo supera o ativo”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão agravada concedendo ao Banco Agravante os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, e caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer subsidiariamente o DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA RECOLHIMENTO NO FINAL DO PROCESSO”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 101, caput, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recursal, dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, até o julgamento do mérito, considerando que o cerne da controvérsia recursal é justamente o direito à benesse da gratuidade da justiça. Representação processual da Agravante (ID 14819671, pags. 15/17). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Assim, necessário se faz delimitar que este entedimento foi sumulado pelo STJ, nos termos da sua Súmula n. 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (grifos nossos) Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Logo, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse sentido, incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Neste caso concreto, verifica-se que, como provas da aludida hipossuficiência financeira, a Agravante juntou: i) decisão do Banco Central que decretou o REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA, com nomeação do Administrador o FGC - Fundo Garantidor de Crédito (doc. 1), e de LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (doc. 2); ii) decisão judicial, prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, perante os autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em que a FALÊNCIA é decretada (doc. 3); iii) RELAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES (doc. 4); iv) BALANCETE SINTÉTICO datado de 31/07/2019 (doc. 5); v) decisão monocrática, proferida em sede do julgamento do conflito de competência no 148.595 – SP, (2016/0233736-0), deferindo a gratuidade naqueles autos, perante o STJ (doc. 6); e v) parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos de execução de título no 0179735.38.2010.8.26.0100, em tramite na 4a Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo, promovida pela Agravante, opinando pelo deferimento do seu pleito de justiça gratuita (doc. 7). Diante desta ordem de idéias, conforme salientado pelo juízo a quo, a maioria desta documentação não se presta a subsidiar ao objetivo do pedido autoral. Por outro lado, justiça tem que ser feita, somente, ao balancete levantado em idos de julho de 2019 (ID 14819672 pag. 126), enquanto prova documental que poderia, hipoteticamente, comprovar a aludida hipossuficiência financeira. Contudo, desta demonstração financeira emerge que a Agravante possui em “caixa” o montante de R$ 1.062,00. Ademais, em aplicações financeiras ostenta o importe de R$ 2.969.544,00. Ademais, por si só, o fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional, não lhe enseja o direito à justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, em razão da presença de valores elevados em poder da Agravante, os quais ultrapassam, em muito, aqueles necessários para as custas iniciais, esta relatoria não verifica a probabilidade de provimento do recurso, em razão da inexistência da demonstração da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 STJ. Não se verifica, ainda, a probabilidade do direito ao diferimento, pois configuraria concessão parcial da gratuidade, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No presente caso, depreende-se que a Agravante sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, “está consubstanciado no fato de ter que recolher custas, mesmo sem condições para o recolhimento porque o passivo supera o ativo”. Contudo, conforme fundamentação retro, as provas juntadas ao recurso e à ação originária, nos termos do que se depreende do balancete supra, vão de encontro à sua argumentação. Nesse sentido, esta relatoria verifica que a Agravante limitou-se a tecer argumentação genérica sobre a possibilidade de deferimento do benefício, em razão de ter obtido benesse similiar em juízos de outras unidades da federação, bem como de parecer favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por conseguinte, necessário se faz deixar bem vincado que o Poder Judiciário é uno. Contudo, os seus juízes e Tribunais são independentes e sem subordinação entre si ou entre os seus julgados, ressalvadas as previsões constitucionais e legais, ante a necessidade de ensejo ao cumprimento do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, nos termos do art. 371 do CPC. Com efeito, necessário se faz delimitar que, para a concessão do efeito suspensivo recursal, os requisitos necessários são cumulativos. Assim, já na análise da probabilidade do provimento do recurso, o requerimento encontra óbice instransponível, nos termos da fundamentação supra. Portanto, no caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, esta relatoria não verifica a presença dos requisitos a fim de subsidiar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pelos fundamentos acima apresentados. Por fim, considerando que o cerne do pedido de concessão do efeito suspensivo confunde-se com o mérito recursal, esta relatoria considera ser o momento oportuno para propiciar, novamente, à Agravante a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito empresarial que é obrigação legal, tanto do empresário quanto da sociedade empresária, o levantamento anual do balanço patrimonial e o de resultado econômico, nos termos do art. 1.179, caput, do Código Civil. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a análise do pedido de concessão do benefício, esta relatoria entende que as demonstrações financeiras contemporâneas ao pedido figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Por conseguinte, antes de indeferir um pedido deste viés, é impositivo legal que se assegure ao requerente a oportunidade de comprovar a sua miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Portanto, necessário se faz que a Agravante comprove o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de Balanço Patrimonial e de Demonstração do Resultado do Exercício, relativos à integralidade do exercício financeiro de 2019, nos termos dos arts. 99, §§ 2o; 932, III, parágrafo único; 1.007, § 4o e 1.017, II, todos do CPC. Por conseguinte, quanto à questão, necessário se faz delimitar que, nesta fase recursal, enveredar por decisão em sentido contrário, configuraria supressão de instância, ante ao fato inconteste de que a relação processual, ainda, não se aperfeiçoou. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, as demais questões serão resolvidas quando da análise do mérito recursal. Assim, não antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Intime-se a Agravante para, caso deseje, juntar o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, relativos à integralidade do exercício financeiro de 2019, nos termos dos arts. 99, §§ 2o; 932, III, parágrafo único; 1.007, § 4o e 1.017, II, todos do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020 20:54:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador